Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-50.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000765-50.2020.11.0040
Vistos etc.
Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pela Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e o outro por Fernando da Silva França em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais.
Da análise dos autos, verifica-se que a Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. não foi intimada para contraminutar o apelo interposto por Fernando da Silva França.
Diante disso, ad cautelam, converto o julgamento em diligência e determino a intimação de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. para, querendo, exercer o direito ao contraditório na esfera recursal, no prazo legal.
Intime-se.
Após, conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora